Tribunal: TJBA
Processo: 8048077-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048077-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANA MARIA DE ARAGAO DALTRO SA

Advogado(s)
:
GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO

EMENTA

Agravo de instrumento. Saques indevidos em conta vinculada ao PIS/PASEP. Recurso em face de decisão que indeferiu pedido de realização de perícia contábil. Ao contrário do que se depreende da decisão de primeiro grau, a matéria em discussão, que envolve a atualização de saldos de conta PASEP, a aplicação de múltiplos índices de correção monetária ao longo de décadas, juros remuneratórios, conversões de moeda e a análise de saques, possui uma complexidade intrínseca que, em muitos casos, transcende a capacidade de análise meramente documental e exige o auxílio de um perito contábil. Embora o magistrado seja o destinatário da prova, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, a complexidade da matéria e a necessidade de confrontar os cálculos apresentados pelas partes com a legislação específica, e os parâmetros técnicos aplicáveis ao PASEP, ao longo de um extenso período, justificam a produção da prova pericial. O indeferimento da perícia, neste contexto, pode configurar cerceamento de defesa, impedindo que o Agravante demonstre a correção de seus próprios cálculos e a improcedência dos valores pleiteados pela Agravada, no escopo de garantir um julgamento justo e bem fundamentado. Outrossim, a eventual necessidade de anulação da sentença em grau recursal por cerceamento de defesa implicaria em um atraso significativo na resolução do litígio, com custos adicionais e prolongamento da incerteza jurídica para ambas as partes, em prejuízo à celeridade e à efetividade processuais. Dado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8048077-15.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
, e como agravada
ANA MARIA DE ARAGÃO DALTRO SÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.